Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-41.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001969-41.2020.8.11.0037
RECORRENTE: INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
RECORRIDO: MM. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70481955) interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 55480494):
“RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA – LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.
O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001969-41.2020.8.11.0037: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 26/08/2020, p. 31/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 56967957), estes foram rejeitados no acórdão id 65357990.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, manteve a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037, que indeferiu o seu processamento e, consequentemente, a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
A Recorrente alega violação aos artigos 48, 51 e 52, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que cumpriu os requisitos previstos no referido diploma legal, inclusive como foi atestado pela perícia, sendo que neste momento processual compete ao Magistrado tão somente o exame meramente formal do pedido, não lhe cabendo a análise de outras questões inerentes à viabilidade econômica da empresa, uma vez que são os agentes de mercado que devem avaliar a viabilidade econômica da recuperanda.
Assevera que ao passo que a conclusão do expert tenha sido no sentido de deferimento do processamento da recuperação judicial, pelo preenchimento dos requisitos necessários, no v. acórdão recorrido, em violação ao art. 52 da Lei 11.101/05, foi realizado juízo subjetivo e, pior, contrário às provas dos autos.
Aduz que “ao ser disposto que a planilha de processos em desfavor da Recorrente apresentada não seria apta para atestar o estado de crise, não passando de mero ‘e previsível o desconforto’, novamente o v. acórdão foi contrário à prova documental existente, visto que o que foi compreendido como ‘mero desconforto’ trata -se, a bem da verdade, de mais de 140 (cento e quarenta ) ações em face da Recorrente, que superam duzentos milhões de reais, nas quais a Recorrente foi atingida e teve todos os seus bens constritos, com a penhora da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, o arresto de grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas) – foram levados até os bens que guarnecem a sede da Recorrente, como cadeiras, frigobar, impressoras e computadores (análise, esta, que não possui óbice na Súmula n. 7 deste col. STJ para o exame do recurso especial, por exigir simples leitura das conclusões do relatório complementar da AJ1, do recurso de apelação, do v. acórdão recorrido e dos embargos de declaração)”.
Recurso tempestivo (id 71205498) e preparado (id 71239456).
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL manifestou-se na petição id 75912963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 48, 51 e 52, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de que cumpriu os requisitos previstos no referido diploma legal, sendo que neste momento processual compete ao Magistrado tão somente o exame meramente formal do pedido, não lhe cabendo a análise de outras questões inerentes à viabilidade econômica da empresa, uma vez que são os agentes de mercado que devem avaliar a viabilidade econômica da recuperanda.
No entanto, constou do aresto recorrido que “pela documentação acostada e criteriosamente analisada pela juíza a quo, a apelante não comprovou seu estado de crise, primeiro requisito material a ser aferido, uma vez que se constatou a acumulação de lucros nos anos anteriores, como bem destacado na sentença guerreada, não havendo que se falar em estado de crise, necessário ao processamento da recuperação judicial”. (id 55480494 - p. 14)
Consignou-se, ainda que “qualquer análise que se faça sobre o estado econômico-financeiro da apelante, como também da intenção de alienar bens de propriedade particular do sócio controlador e da ausência dos extratos bancários, a jurisprudência é firme no sentido de que o processamento da recuperação judicial deve ser indeferido”. (id 55480494 - p. 16)
Por fim, salientou-se, in verbis:
“Portanto, não merece qualquer reparo a sentença recorrida, merecendo destaque a atuação firme e criteriosa da juíza a quo quando analisou o pedido e examinou a documentação acostada à luz da legislação pertinente. Constatando a ausência de documentos essenciais, bem como a não demonstração da alegada crise, uma vez que o quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira do grupo empresário requerente esteja incompleto e comprometido por inconsistências, tudo demonstrado mediante pericia previa, conforme destacou em sua sentença (Id. 43406546) que ‘a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial’, haja vista a inconsistência no relato da situação de crise – requisito expresso do artigo 51, I, da Lei 11.101/05, vez que incoerente com a apuração contábil, tendo em vista que parte autora ‘fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa’– sem destaque no original -, principalmente porque acumulou resultados positivos nos anos de 2018 e 2019”. (id 55480494 - p. 19).
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido quanto à ausência de comprovação, por meio dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005, da situação de crise financeira, necessária para justificar o deferimento da recuperação judicial, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.